Tribunal: STF
Processo: ARE 1272930
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de Petição n.º 54.139/2020, na qual a recorrente, Rumo Malha Sul S.A., requer a substituição do depósito recursal pelo seguro garantia recursal. 
    Não merece prosperar o pedido.
    Com efeito, as questões relativas a levantamento de garantia e a respectiva substituição devem ser dirimidas no juízo de origem, o qual possui atribuição para analisar tal pedido. Nesse sentido, anote-se:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios. 3. Agravo regimental desprovido (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/11/10).
    Ante o exposto, indefiro o pedido. Transitado em julgado o presente feito, baixem os autos imediatamente à origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente